Tribunal: TJES
Processo: 5000024-31.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-31.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROGERIO DE SOUZA GUEDES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da EDP que busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando regularidade nas cobranças realizadas e no protesto do nome do consumidor. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a empresa ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade da cobrança de valores em face do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade dos valores cobrados. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor com o protesto indevido. Dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da recorrente à compensação por prejuízos extrapatrimoniais”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50094219120238080011, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, em razão de dívidas cobradas pela EDP em seu desfavor, firmou Termo de Confissão de Dívida com a concessionária de energia elétrica para regularizar sua situação no ano de 2024. Alega que, mesmo tendo iniciado o pagamento das parcelas, seu nome foi protestado de forma indevida em razão de suposto valor de R$ 1.281,23 referente à fatura com vencimento no dia 09/05/2024.

Afirma que tentou resolver o conflito de forma administrativa, entretanto não teve êxito. Diante disso, alega ter sofridos prejuízos morais, pleiteando inexigibilidade do débito e indenização.

Em sede cautelar, requereu a suspensão do protesto e abstenção do corte do fornecimento de energia elétrica, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:1) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 1.281,23, referente à fatura com vencimento em 09/05/2024, que originou o protesto discutido nos autos.2) CONDENAR a requerida, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., a pagar ao autor, ROGÉRIO DE SOUZA GUEDES, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).3) CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 46,46 (quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária desde a data do desembolso (17/12/24).Confirmo a tutela de urgência deferida no Id. 61372632.

Nas razões recursais, a EDP sustenta regularidade nas cobranças, bem como ausência de danos morais. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias.

Contrarrazões pela manutenção da r. sentença impugnada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor do consumidor.

Contudo, a recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, incorrendo em cobrança abusiva em desfavor do consumidor, uma vez que os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a licitude de sua conduta. As justificativas apresentadas pela EDP não são capazes de distinguir a referida cobrança objeto do protesto das demais contidas no Termo de Confissão de Dívida firmado em 2024 (ID 18011026).

Foi exatamente o que expôs o juízo
a quo
mediante o seguinte entendimento, ao qual coaduno nos mesmos termos:

O Termo de Confissão de Dívida (TCD) nº 8900875409, juntado no Id. 57105103, demonstra de forma inequívoca que a fatura com vencimento em 09/05/2024, no valor de R$ 1.171,16 (valor base, sem os encargos que elevaram o montante a protesto), foi incluída no parcelamento pactuado em 16/05/2024. Ademais, o autor comprovou o pagamento de tal parcela, conforme extrato apresentado no id. 57105105.

A requerida, por sua vez, não nega a existência do acordo. Sua tese defensiva (Id. 63936292) se baseia na alegação de que o parcelamento foi "desativado em 17/11/2024, quando da ativação do MMGD", e que, por isso, o protesto realizado em 27/11/2024 seria legítimo.

Contudo, tal argumento não se sustenta. A ré não apresentou qualquer prova de que o autor tenha sido previamente notificado sobre essa "desativação" do acordo, nem demonstrou haver previsão contratual ou legal que autorizasse o cancelamento unilateral do parcelamento em razão da "ativação do MMGD" (microgeração distribuída). O ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Uma vez que a dívida foi novada e incluída em um acordo de parcelamento, a cobrança do débito original de forma autônoma, mediante protesto, configura ato ilícito. A conduta da ré violou o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, especialmente as de consumo.

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, pois, em consonância com o entendimento do e. TJES: “Configura dano moral in re ipsa o protesto indevido de fatura de energia elétrica inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do abalo à honra e à imagem do consumidor (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50094219120238080011, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)